Tribunal: TJMT
Processo: 1022386-78.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022386-78.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALYSSON DA LUZ SILVA - CPF: 610.497.343-43 (APELANTE), CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), EDUARDO REGINO FIGUEIRA DIAS - CPF: 041.704.021-03 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO PLENA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO PACTO E OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. VALIDADE DO ACORDO. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU LESÃO. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença em Ação de anulação de acordo extrajudicial cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a inexistência de interesse processual, dada a validade da transação firmada com a seguradora e o condutor do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminares de ofensa à dialeticidade e de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) falta de interesse de agir na anulação do acordo extrajudicial firmado de quitação dos danos em acidente de trânsito, por vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC.

4. O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o depoimento testemunhal sobre a dinâmica do acidente e a perícia médica sobre as lesões não se relacionam diretamente à alegação de vício de consentimento, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 370 do CPC.

5. O acordo firmado após quatro meses da alta médica, com ciência das lesões e cláusula de quitação plena, revela-se válido e eficaz nos termos do art. 840 do CC.

6. A alegação genérica de desproporcionalidade entre o valor acordado e os prejuízos sofridos não configura, por si só, vício de consentimento, inexistindo erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão.

7. A transação regularmente celebrada e adimplida só pode ser desconstituída mediante demonstração robusta de vício na manifestação de vontade, o que não se verificou no caso.

8. Reconhecida a validade e eficácia do acordo, resta configurada a ausência de interesse processual para rediscutir a responsabilidade civil e pleitear nova indenização pelos mesmos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

É legítimo o julgamento antecipado quando as provas requeridas são irrelevantes ao objeto da lide.

2.

A validade de transação extrajudicial com quitação plena somente pode ser afastada mediante prova de vício na manifestação de vontade, não sendo suficiente a mera alegação de desproporcionalidade econômica.

3.

Reconhecida a validade do acordo, afasta-se o interesse processual para rediscussão judicial do mesmo fato.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 840 e 849; CPC, arts. 330, §1º, II; 370; 1.010, III; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1305665/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.09.2015, DJe 15.09.2015; TJMT, N.U 1000880-45.2021.8.11.0102, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.05.2025, DJE 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALYSSON DA LUZ SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Rondonópolis
/MT na Ação de anulação de acordo extrajudicial c/c pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em desfavor de
EDUARDO REGINO FIGUEIRA DIAS e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

A sentença acolheu a preliminar de ausência de interesse processual, considerando válido o acordo celebrado e inexistentes provas de vício de consentimento, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, § 1º, II, do Código de Processo Civil. Condenou o autor nas custas e honorários em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade (id. 333145377).

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indevida supressão da fase instrutória. No mérito, reiterou que o acordo celebrado deve ser anulado, por ter sido firmado em estado de perigo e sob manifesta lesão, apontando que o valor pago foi irrisório frente à gravidade das lesões, à perda de renda, aos gastos médicos e às repercussões permanentes do acidente. Requer o retorno dos autos à origem para instrução do feito, com posterior reforma da sentença e julgamento de procedência dos pedidos indenizatórios (id. 333145379).

O apelado
EDUARDO REGINO FIGUEIRA DIAS
sustenta preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a validade do acordo extrajudicial, a inexistência de vício de consentimento e a ausência de interesse processual do autor, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 333145380).

O apelado
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS pugna pelo desprovimento do recurso,
visto que a seguradora satisfez a obrigação com o pagamento da indenização securitária nos exatos termos contratados (id. 340753883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Ofensa ao princípio da dialeticidade

O apelado suscita, em contrarrazões, a preliminar de
ausência de dialeticidade recursal
, alegando que a apelação não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição das alegações iniciais.

No caso, a apelação observou os fundamentos de fato e de direito constantes da sentença, impugnando, de forma específica e adequada, os trechos que entende merecedores de reforma, notadamente a nulidade do acordo extrajudicial que alega ser por vício de consentimento.

O recurso enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

2.

Cerceamento de defesa

Sustenta o apelante que o juízo indevidamente julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas testemunhais, periciais e documentais que seriam imprescindíveis à demonstração do vício de consentimento no acordo impugnado.

Na fase de especificação das provas, o apelante requereu a oitiva do réu Deomedes Sandim Rezende, com a finalidade de “comprovar a dinâmica dos fatos do referido acidente”, bem como a “realização de perícia médica” para apuração do “real estado de saúde do autor”, especialmente no tocante ao “tipo e grau de sua incapacidade” (id. 333145375).

As provas pretendidas limitam-se a esclarecer aspectos relacionados ao acidente em si e às suas consequências físicas e

não se mostram pertinentes à validade do acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Não houve, em momento algum, pleito de produção de provas específicas voltadas à demonstração de vício de consentimento, como dolo, coação, erro, estado de perigo ou lesão, os quais exigiriam elementos probatórios dirigidos à circunstância da celebração do acordo, sua formação e eventual desproporcionalidade.

Ausente essa correlação, a negativa de produção de provas pelo Juízo foi não apenas legítima, mas juridicamente adequada.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, no exercício do seu poder-dever de condução do processo, indeferir provas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, com vistas à racionalização da prestação jurisdicional e à efetividade do processo.

A mera insatisfação do apelante com o valor pactuado não autoriza a reabertura da discussão judicial, tampouco justifica a produção de provas genéricas e descoladas do objeto da lide, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Pretende o apelante a reforma da sentença para reconhecer a nulidade do acordo extrajudicial firmando entre as partes por vício de consentimento, com a consequente responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e condenação por danos morais, materiais e estéticos.

É incontroverso que o acordo extrajudicial foi formalizado em 1º/11/2022, mediante assinatura do autor com firma reconhecida, após a alta médica datada de 11/07/2022, ocasião em que o laudo conclusivo registrou: "
membro superior esquerdo: invalidez permanente parcial incompleta – 75% (intenso)
".

Ou seja, no momento da formalização do acordo, o autor detinha pleno conhecimento da extensão de suas lesões e das consequências do acidente.

O acordo estipulou pagamento no valor de R$ 60.360,30, com cláusula de quitação plena, geral e irrestrita. Trata-se de ato jurídico perfeito, dotado de presunção de legitimidade, cuja validade não pode ser afastada por mera insatisfação subjetiva ou arrependimento posterior.

Ressalte-se que a presente demanda foi ajuizada mais de dois anos após a celebração do acordo, circunstância que reforça a estabilidade da avença.

Nos termos do art. 840 do Código Civil, a transação é contrato bilateral por meio do qual as partes, mediante concessões mútuas, previnem ou encerram litígios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a transação regularmente firmada e adimplida não pode ser invalidada por alegação genérica de desproporção entre as prestações.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE CÔNJUGE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA. QUITAÇÃO PLENA E RASA DE OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO EVENTO DANOSO. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ACORDO. VALIDADE E EFICÁCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. LESÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [..] 2. Recurso especial que veicula pretensão da autora de que seja reconhecida a nulidade da transação bem como da escritura pública de quitação dela decorrente por ausência da intervenção obrigatória do Ministério Público (que seria indispensável para a validade e a eficácia de atos de disposição de direitos de menores por parte de sua representante legal) e da presunção de existência de vício de consentimento, resultante do fato de o acordo ter sido firmado poucos dias após a data do acidente, o que indicaria ter sido a autora induzida a erro (dada a fragilidade de suas condições psicológicas) e estar configurada suposta lesão.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Precedentes.
[...] 5. À míngua de provas concretas da existência dos referidos vícios, não se revela capaz de nulificar a transação extrajudicial materializada por escritura pública o simples fato de a avença ter se dado poucos dias após a data da morte do cônjuge da parte interessada e signatária do referido pacto. [...]

(STJ - REsp: 1305665 MG 2012/0045444-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2015)

Na espécie, não há qualquer vício de consentimento, tampouco a alegada premente necessidade no momento da assinatura do acordo. A documentação apontar a regularidade do procedimento de regulação do sinistro e a plena ciência do autor quanto ao conteúdo da avença.

A esse propósito, colho o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente pedido formulado na ação de indenização por danos morais, danos materiais e lucros cessantes.

2. A parte autora alega que o incêndio originado na propriedade da parte Requerida destruiu bens em sua propriedade, comprometeu sua residência e oficina mecânica. Requereu a nulidade parcial ou total do acordo extrajudicial firmado entre as partes, sob alegação de vício de consentimento, e pleiteou indenizações pelos danos não abrangidos pelo pacto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial celebrado entre as partes pode ser anulado por vício de consentimento; (ii) determinar se há provas suficientes nos autos que justifiquem a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

III. razões de decidir

3. A transação extrajudicial, formalizada por instrumento particular assinado, constitui contrato bilateral com força de coisa julgada material, cuja anulação somente é possível mediante demonstração cabal de vícios como erro essencial, dolo ou coação, conforme arts. 840 e 849 do Código Civil.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a quitação plena e geral constante de acordo extrajudicial presume-se válida e eficaz, sendo incabível sua desconstituição por mera insatisfação subjetiva ou alegação genérica de desproporção entre as obrigações.

5. A parte Autora não produziu prova da existência de dolo ou erro essencial, tampouco demonstrou que foi induzida a firmar o acordo mediante falsa percepção dos fatos ou omissão dolosa da parte Requerida.

6. A falta de assistência jurídica no momento da celebração do pacto não constitui, por si só, vício invalidante, sobretudo diante da clareza dos termos do instrumento de transação e da capacidade civil da parte signatária.

7. Os documentos juntados e os depoimentos colhidos não evidenciam que o acordo tenha sido firmado sob coação ou induzimento malicioso, tampouco demonstram incapacidade de discernimento.

8. Os pedidos de indenização referem-se a fatos abrangidos pelo acordo, que conferiu quitação ampla e irrevogável, e impedem a rediscussão judicial da matéria por falta de interesse de agir.

9. Ainda que assim não fosse, não foi comprovada, de forma idônea, a titularidade dos bens destruídos, a existência de atividade empresarial estruturada no local ou a extensão dos prejuízos alegados. Não foram apresentados documentos fiscais, contábeis ou bancários capazes de sustentar os valores pleiteados a título de dano material e lucros cessantes.

10. Também não se demonstrou a ocorrência de abalo psíquico concreto ensejador de indenização por dano moral, nem a presença de conduta ilícita com nexo causal comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A invalidade de transação extrajudicial depende da comprovada existência de vício na manifestação de vontade e presume-se legítima na ausência de prova robusta de erro, dolo ou coação. 2. A mera desproporção econômica entre o valor ajustado e os prejuízos alegados não configura, por si só, vício de consentimento. 3. A inexistência de prova documental sobre a titularidade dos bens, sobre a atividade econômica e prejuízo efetivo, inviabiliza a indenização por danos materiais e lucros cessantes. 4. A inexistência de demonstração do abalo psíquico impede o acolhimento do pedido de indenização por dano moral.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 320, parágrafo único, 840, 849 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1305665/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.09.2015, DJe 15.09.2015.

(TJMT, N.U 1000880-45.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

Assim, reconhecida a validade da transação, sua eficácia liberatória e ausente vício invalidante, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e NEGO PROVIMENTO à Apelação.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios fixados em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça, observando-se a gratuidade deferida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026